Tribunal: TJSP
Processo: 2117519-25.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento Pedido Restituição Valor apreendido em inquérito policial que apura suposta lavagem de dinheiro - Direito Líquido e Certo não evidenciado - NÃO CONHECIMENTO – O mandamus não pode ser sucedâneo de apelação, sendo esta o recurso cabível contra decisão que indefere pedido de restituição de bens, consoante o artigo 593, inciso II, do CPP, e súmula n.o 267 do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento Pedido Restituição Valor apreendido em inquérito policial que apura suposta lavagem de dinheiro - Direito Líquido e Certo não evidenciado - NÃO CONHECIMENTO – O mandamus não pode ser sucedâneo de apelação, sendo esta o recurso cabível contra decisão que indefere pedido de restituição de bens, consoante o artigo 593, inciso II, do CPP, e súmula n.o 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Ressalte-se que já houve pronunciamento da Colenda Câmara sobre a questão, no julgamento do recurso de apelação no 0001910-66.2022.8.26.0495, ocasião em que negaram provimento ao recurso.
Extinto sem resolução de mérito.